Tribunal: TJSP
Processo: 2346363-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direitos e obrigações à consideração de contrato de locação de subestação energética. Abordagem condenatória. Indeferimento de pleito incidental de exibição de documentos. Recurso da autora. Desprovimento.